Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703445-42.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: SEMALO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOP LINE PRIME GESTÃO IMOBILIÁRIA COMPLETA LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da ação de conhecimento n. 0716311-95.2024.8.07.0007, proposta por SEMALO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, em desfavor da agravante e da CAESB e FOCO TRANSPORTADORA, ao sanear o processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela TOP LINE, fixou pontos controvertidos, e indeferiu a inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais (ID. 68412960), TOP LINE PRIME GESTÃO IMOBILIÁRIA COMPLETA LTDA narra que é ré em ação de conhecimento por ter sido reputada como uma das causadoras do protesto de título, alegadamente incorreto, realizado em desfavor da autora, SEMALO. Em detalhe, à agravante, que é empresa do ramo imobiliário, restou imputada pela autora, a responsabilidade por não ter transferido os registros de titularidade pelo pagamento das contas de água, razão que teria levado a autora, INDÚSTRIA SEMALO, a ser instada para o pagamento, em que pese o imóvel já estar na posse, e sob contrato, do locatário subsequente. Assevera, no ponto, que como imobiliária, atuou apenas como intermediadora entre a proprietária do referido imóvel (ATLAS) e a agravada SEMALO, que fora a locatária anterior. Compreende que o seu papel negocial não incorporava qualquer dever de alteração da titularidade da unidade consumidora junto ao serviço de fornecimento de água. Acrescenta que o “Parágrafo Oitavo” do contrato de locação outrora entabulado era expresso ao atribuir, com exclusividade, a responsabilidade das providências necessárias junto às empresas concessionárias de serviços públicos, aos próprios locatários. Conclui, nestes termos, que não tinha nenhum dever legal, ou contratual, de solicitar a alteração da titularidade da unidade consumidora junto à CAESB. Com esses argumentos, postula, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, para que seja excluída, em definitivo, da lide, por ausência de dever legal ou contratual relacionado ao fato narrado na petição inicial. Preparo devidamente recolhido (ID. 68429637). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, a questão versa sobre a manutenção de litisconsorte ao polo passivo da demanda. Desta forma, estar-se-á diante de suposto legitimado que, ao final da instrução processual, e prolatada a eventual sentença, poderá arguir seu enquadramento como litisconsorte, nos termos da teoria da asserção, quando da interposição de eventual apelação cível. Seria outra a situação caso se tratasse de exclusão de litisconsorte, que se enquadra perfeitamente ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Neste cenário, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do CPC, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à respectiva legitimidade poderá ser arguido em sede de preliminar de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, cabe ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação similar à do caso dos autos, em que o litisconsorte passivo foi mantido na ação, entendeu pelo não cabimento do agravo de instrumento, tendo a e. Relatora Ministra Nancy Andrighi registrado, no inteiro teor do acórdão, que a manutenção, no processo, de uma parte alegadamente ilegítima não fulmina a sentença de mérito nele proferida, podendo o Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, reconhecer a ilegitimidade da parte e, então, exclui-la do processo.1 Por certo, não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [A]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Sobre o tema, indico julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: Acórdão 1743711, 07137132920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1280284, 07094011520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de ilegitimidade passiva em recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025 às 12:58:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora